Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750890-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS IMPETRANTE: NARCISO CARVALHO FILHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NARCISO CARVALHO FILHO, advogado inscrito na OAB/DF no 29.533, em favor de MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia e indeferiu as teses defensivas de absolvição sumária, mantendo o curso da ação penal no 0735844-58.2024.8.07.0001. Alega o impetrante que não há justa causa para a ação penal, pois a conduta atribuída ao paciente é manifestamente atípica. Sustenta que o saque decorreu de erro administrativo da vara federal, fato reconhecido inclusive pela suposta vítima, a empresa Brasil Ativos, que ajuizou ação cível contra a União, atribuindo o prejuízo ao Estado. Argumenta que o paciente foi notificado oficialmente para o levantamento dos valores e não praticou qualquer ato fraudulento, não havendo dolo ou ardil. Destaca que o inquérito policial concluiu pela ausência de dolo e que a denúncia se baseia em presunções subjetivas, sem respaldo em provas objetivas. Requer, com isso, liminarmente, o trancamento da ação penal com base no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito até o julgamento da ação cível prejudicial, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos a paciente encontra-se em liberdade. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2025 16:51:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora